Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito administrativo. Remessa necessária cível. Mandado de segurança com pedido liminar. Concurso público. Condição especial. Lactante. Situação superveniente. Sofrimento fetal. Parto prematuro. Solicitação de amamentação durante a prova. Indeferimento por intempestividade. Prazo editalício. Liminar deferida. Princípios constitucionais. Excepcionalidade. Remessa necessária conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em mandado de segurança no qual a sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, assegurando o direito à amamentação durante a realização de prova de concurso público. O pedido foi formulado de forma intempestiva, segundo as regras editalícias, em razão de parto prematuro decorrente de intercorrência obstétrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à condição especial de amamentação durante a realização da prova objetiva, diante da superveniência da condição de lactante após o prazo previsto em edital.
III. Razões de decidir
3. A urgência do parto, motivada por sofrimento fetal agudo, configura situação excepcional que justifica o pedido fora do prazo.
4. A negativa administrativa, fundada exclusivamente na intempestividade, desconsidera os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à maternidade e à infância, da razoabilidade e da igualdade.
5. A legislação vigente (Lei n. 13.872/2019, art. 1o) assegura às lactantes o direito de amamentar durante a realização de concursos públicos.
6. A concessão da medida não acarreta prejuízo aos demais candidatos e garante condições equitativas de participação no certame.
IV. Dispositivo
7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.